Tribunal: TJSP
Processo: 1004394-86.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ATUAR NA DEMANDA – DESCABIMENTO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ATUAR NA DEMANDA – DESCABIMENTO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DOS ADVOGADOS DO AUTOR E RÉUS.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004394-86.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante CARLOS
HENRIQUE OLIVEIRA DA ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RODRIGO
JUSTINO NOGUEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1004394-86.2017.8.26.0309
Apelante: Carlos Henrique Oliveira da Rosa (Justiça Gratuita)
Apelada: Rodrigo Justino Nogueira (Assistência Judiciária)
Comarca: Jundiaí - 1a Vara Cível
Juiz prolator: Luiz Antonio de Campos Júnior
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS

COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO

TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO -
RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS COM A
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ATUAR NA
DEMANDA
DESCABIMENTO

AÇÃO
PARCIALMENTE PROCEDENTE - SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS
DESCABIMENTO NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS EM FAVOR DOS ADVOGADOS DO
AUTOR E RÉUS.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
VOTO N.o 33700
Cuida-se de apelação interposta contra sentença que
julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada
com danos materiais e morais, compensando-se os honorários ante a
sucumbência recíproca.
O autor pretende o arbitramento de honorários em
favor de seu advogado e a condenação do réu ao reembolso dos
honorários contratados, a título de reparação por perdas e danos.
O recurso foi recebido e processado em contrarrazões.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1004394-86.2017.8.26.0309
O recurso merece parcial provimento.
O art. 85, § 14 do CPC estabelece expressamente
que os honorários de sucumbência constituem direito do advogado,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
Havendo, pois, sucumbência recíproca, autor e réu
ficam responsáveis por pagar honorários aos advogados das partes
adversas, remuneração que deve ser fixada com base nos parâmetros
estabelecidos no parágrafo segundo do art. 85 do CPC.
Assim, sucumbente o réu no tocante à obrigação de
fazer, e considerado o baixo valor da condenação ao ressarcimento dos
danos morais, os honorários devem ser fixados por equidade, conforme
dispõe o § 8o do referido dispositivo.
Sendo assim, considerando os critérios previstos nos
incisos I a IV do parágrafo segundo do art. 85, fixo os honorários no
valor de dois mil reais, quantia que reputo suficiente para remunerar de
maneira justa e digna o trabalho realizado pela advogada do apelante.
Inviável, porém, o ressarcimento da quantia gasta
com a contratação da advogada.

Se havia precedente jurisprudencial do STJ
admitindo a possibilidade de ressarcimento de honorários advocatícios
contratuais (REsp 1134725/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1004394-86.2017.8.26.0309
Turma, DJe 24/06/2011), foi ele modificado a partir do julgamento dos
Embargos de Divergência EREsp 1155527/MG, Rel. Min. Sidnei
Beneti, 2a Seção, julgado em 13/06/2012, Dje 28/06/2012, ocasião em
que a própria ministra Nancy Andrighi modificou seu posicionamento
anterior, alinhando-se com o entendimento então consolidado no sentido
de inexistir obrigação de reembolso dos honorários advocatícios
contratuais despendidos pela parte vencedora da demanda.
E o novo posicionamento resulta de argumentos a
meu ver absolutamente convincentes, que ora reproduzo, sendo
desnecessárias maiores digressões a respeito:
“Com efeito, ao admitir que o autor deve ser
indenizado pelo réu do que aquele gastou com seu patrono, haveremos,
por simetria, de reconhecer também o direito do réu em caso de total
improcedência dos pedidos de ser indenizado pelo autor dos honorários
contratuais que tiver pago.
Nessa hipótese, a alegação feita no voto condutor
de inexistência de ato ilícito gerador de dano indenizável procede e
ganha pertinência.
Melhor explicando, muito embora tenhamos, por
reciprocidade, de reconhecer o direito do réu de, resultando vencedor
na ação (improcedência total dos pedidos), ser indenizado pelo autor
dos honorários contratuais pagos ao seu advogado, não terá o autor
praticado nenhum ato ilícito capaz de dar ensejo a esse dever de
indenizar. Na realidade, terá apenas exercido o seu direito de ação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1004394-86.2017.8.26.0309
constitucionalmente garantido (sendo certo que, no particular, não se
está a cogitar das situações em que há abuso desse direito, com o
ajuizamento de ações temerárias).
Diante disso, a rigor não há como justificar o dever
de indenizar do autor.
Note-se, por oportuno, que a indenizabilidade dos
honorários advocatícios, da forma como prevista nos arts. 389, 395 e
404 do CC/02, vem inserida no contexto do inadimplemento de uma
obrigação, ou seja, pressupõe a prática de um ato ilícito.
Feita essa constatação, conclui-se que, à luz dos
mencionados dispositivos legais, são inexigíveis os honorários
contratuais pagos em virtude do exercício, pela parte contrária, de um
direito legítimo (de ação).
Dessarte, não obstante as considerações por mim
tecidas no julgamento do REsp 1.027.797/MG, 3a Turma, minha
relatoria, DJe de 23.02.2011, penso que a expressão honorários de
advogado, utilizada nos arts. 389, 395 e 404 do CC/02, deve ser
interpretada de forma a excluir os honorários contratuais relativos à
atuação em juízo, já que a esfera judicial possui mecanismo próprio de
responsabilização daquele que, não obstante esteja no exercício legal de
um direito (de ação ou de defesa), resulta vencido, obrigando-o ao
pagamento dos honorários sucumbenciais.
Vale dizer, o termo honorários de advogado contido
nos mencionados dispositivos legais compreende apenas os honorários
contratuais eventualmente pagos a advogado para a adoção de
providências
extrajudiciais
decorrentes
do
descumprimento
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1004394-86.2017.8.26.0309
obrigação, objetivando o recebimento amigável da dívida”.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento
à apelação para condenar o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a título de honorários de sucumbência em favor da advogada do
autor.
ANDRADE NETO
Relator